Tribunal: TJDFT
Processo: 0756988-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AVISO PRÉVIO TEMPESTIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como a condenou ao pagamento 10% (dez por cento) do valor da causa a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem concluiu que a ré/recorrida informou à recorrente sobre o cancelamento do voo com 22 (vinte e dois) dias de antecedência, sendo tempo suficiente para que a autora se reorganizasse e escolhesse a opção que melhor atenderia, entre remarcação de voo, desistência entre outras opções. Entendeu que a recorrente faltou com a verdade quando teria alterado a situação fática narrada na inicial, inclusive em relação a locação do veículo.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que teria ocorrido falha na prestação de serviços da recorrida quanto ao cancelamento do voo. Assevera que, diferentemente do que foi destacado na sentença originária, ela não teria inventado o cancelamento do voo, muito menos forjado a locação do veículo, pois inicialmente ela chegaria ao seu destino final de carona, entretanto com a mudança de horário de aproximadamente 12 (doze) horas ocorreu a necessidade de alugar um carro. Afirma que a recorrida não haveria prestado a assistência material, conforme os termos da Resolução 400/2016 da Anac. Assegura que teria suportado longo tempo de espera sem assistência de modo a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja retirada a condenação por litigância de má-fé.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 34160103. A recorrida, em síntese, afirma que o cancelamento do voo teria ocorrido em virtude da pandemia da COVID-19, contudo as razões fáticas expostas não estão relacionadas com a situação vivenciada pela recorrente.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. Inicialmente destaco que, o cancelamento do voo adquirido pela recorrente se deu supostamente em face de alteração da malha aérea, não havendo, nos autos, elementos para comprovar que tal alteração tenha sido ocasionada em razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19, razão pela qual, entendo que o feito não comporta a aplicação das Leis 14.034/2020.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

9. Do contexto fático e probatório juntados aos autos pela própria recorrente é possível constatar, por intermédio do e-mail de ID. 34160070, que o cancelamento do seu voo foi informado pela recorrida em 22/03/2021, ou seja, aproximadamente 20 dias antes do voo da recorrente que estava marcado para o dia 13/04/2021. Dessa forma, entendo que a empresa recorrida cumpriu com o prazo estipulado pela Resolução no 400/16 da ANAC, mais especificamente em seu artigo 12, quando regulamenta a alteração contrato de transporte aéreo por parte do transportador. Senão vejamos: “Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

10. Destaco ainda, que a recorrente conseguiu embarcar no mesmo dia, porém aproximadamente 10 (dez) horas depois, para a cidade destino, conforme teor do comprovante constante do ID. 34160071.

11. Desse modo, concluo que não há falar em ato ilícito praticado pela recorrida apto a ensejar indenização por danos materiais e/ou morais em favor da recorrente (art. 927 c/c 186 do CC), visto que a empresa de transporte aéreo recorrida cumpriu com os requisitos legais, não havendo falar em falha na prestação de serviços (Art. 14 do CDC), tampouco em ausência de adequada e clara informação prestada ao consumidor (Art. 6 do CDC).

12. Ainda em relação aos danos materiais, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (Art. 373 do CPC), pois não comprovou a necessidade de locação do veículo em virtude do cancelamento do voo, bem como o contrato anexado ID. 34160069 está em nome de terceiro estranho ao processo, constando a recorrente apenas como condutora do veículo.

13. Conforme a inteligência do art. 80, inc. I, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que a recorrente alterou a verdade dos fatos, pois ao apresentar a sua petição inicial afirmou que a recorrida “simplesmente cancelou seu voo em cima da hora”, todavia a documentação juntada ao processo comprova que ela teria sido avisada por e-mail com antecedência de aproximadamente 20 (vinte) dias sobre o referido cancelamento, sendo oportunizada a remarcação do trecho. Assim é de fácil constatação que a verdade dos fatos foi alterada pela recorrente, fazendo incidir a multa prevista no art. 81 do CPC, nos moldes estabelecidos na sentença. Trago precedente desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1407565, 07155126920218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida.

15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.